Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), INTIME-SE o apelante ESPEDITO DAVID GOMES para se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 48788867. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora